Tribunal: TJDFT
Processo: 0710187-81.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. APLICATIVO WHATSAPP. CLONAGEM. OPERADORA DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n. 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. Preliminar rejeitada.
3. Os denominados “golpes do WhatsApp” já se tornaram bastante conhecidos e divulgados no meio social. A atitude do autor de transferir numerário e em valor significativo (R$ 1.100,00) para a conta bancária de um completo desconhecido, sem checar por outros meios a veracidade da solicitação, revela uma falta de cautela mínima, esperada do homem médio diante das circunstâncias.
4. De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados.
5. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, II do CDC). Assim, não é possível atribuir à empresa de telefonia a responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.